Tribunal: STF
Processo: ARE 1530193
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Espólio de Márcio Leonardo Sóssio interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 81) contra a decisão que, fundamentando-se na ausência de desrespeito direto à norma constitucional e na incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 64) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 15): 



    AÇÃO AMBIENTAL. São Bento do Sapucai. Topo de morro. Construção em área de preservação permanente. Dano ambiental. Demolição. - 1. Área de preservação permanente. Evolução legal. O art. 2° da LF n° 4.771/65, no que interessa ao processo, protegia as florestas e a vegetação nativa transformadas em reservas ecológicas no art. 18; tais reservas e tal vegetação foram objeto de regulamentação pela Resolução CONAMA n° 4/85. A proteção estendeu-se às áreas de preservação permanente, ainda que não florestadas, pela MP n°2.166-67 de 2001. Inexistência de ilegalidade na construção dos chalés entre 1992 e 1998, ante a inexistência de vegetação protegida no local. - 2. Área de preservação permanente. Topo de morro. Regulamentação. Integra-se ao art. 2° da LF n° 4.771/65 a definição nas Resoluções CONAMA n° 4/85 e n° 302/02 da área de preservação permanente em topo de morro. Inexistência de ofensa ao princípio da reserva legal. REsp n° 194.617-PR, STJ, 2°Turma, 16-4-2002, Rel. Franciulli Netto. - 3. Construção. Área de preservação permanente. A área de preservação deve ser conservada, não ocupada. Inviabilidade de manutenção de construção na faixa protegida em topo de morro, ressalvada as construções anteriores a2001. Intervenção que exige prévia autorização dos órgãos competentes a teor do art. 4° da LF n° 4.771/65. Na falta de apresentação das autorizações, as construções irregularmente erigidas devem ser desfeitas e a área deve ser recuperada. - 4. Ação civil pública. Honorários. A sucumbência parcial afasta a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do art. 21 'caput' do CPC. O réu responde, no entanto, pelas despesas do processo e pelo pagamento dos honorários do perito, pelo princípio da causalidade. - Procedência parcial. Recurso do réu provido em parte para excluir da demolição as construções anteriores a 2001. Recurso da associação interveniente desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao interpretar legislação infraconstitucional e analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, deu parcial provimento ao recurso do ora recorrente para excluir da demolição as construções anteriores a 2001, mantendo, contudo, a necessidade de demolição das edificações posteriores a tal data, bem como a recuperação ambiental da área impactada.



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Em juízo, o perito concluiu que a pousada e seus chalés, cuja construção foi iniciada em 1992, estão inseridos em área de preservação permanente (topo de morro) (fls. 369/441, vol. 2 e fls. 507/508, vol. 3).



    [...]



    O perito foi nomeado em 5-3-2008 (fls. 268/269, vol. 2), sem impugnação do réu. O laudo foi apresentado em 27-11-2009 (fls. 369/441, vol. 2) sem oposição do réu quanto a eventual falta de técnica na elaboração do laudo. O assistente técnico indicado pelo réu também não comprovou possuir especialização em cartografia, geografia ou topografia. O laudo e os esclarecimentos trazidos pelo perito são substanciosos e são complementados pela copiosa prova documental. O exame feito pelo tribunal denota a suficiência da prova produzida, inexistindo razão para a anulação da perícia ou para a determinação de nova prova. As objeções não procedem.



    [...]



    Os art. 2° da LF n° 4.771/65, o art. 18 da LF n°6.938/81 e a Resolução CONAMA n° 4/85, portanto, não se referiam às áreas de preservação permanente (conceito introduzido na LF n° 4.771/65 pela MP n°2.166-67 de 2001), mas às florestas e à vegetação natural de preservação permanente. A afirmação do apelante de que inexistiam florestas ou vegetação no local desde décadas anteriores, de modo que inexistia área protegida quando iniciada a construção dos chalés e do refeitório em 1992, é consistente e corresponde à preocupação do próprio Ministério Público (fls. 143/144: "... adotando-se esse entendimento, o empreendimento em questão não estaria irregular, vez que implantado de fato antes de 200[1], quando o enfoque era na vegetação e não na área").



    A lei se aplica de imediato; de modo que o topo de morro passou a ser protegido, independentemente da existência de vegetação, a partir da edição da MP n° 2.166-67 de 2001. A legalidade das construções deve ser vista segundo essa divisão temporal; poderão ser admitidas as construções anteriores, mas não as posteriores à introdução do conceito de áreas de preservação permanente em 2001. Ainda que dúvida houvesse, a peculiar situação dos autos justifica alguma flexibilidade na solução da lide, como será exposto ao final. 



    5. CONAMA. Poder regulamentar. A Resolução n° 4/85de 18-9-1985 foi revogada pela Resolução n° 303/02 de 20-3-2002, de igual redação no que se refere ao caso dos autos. A legalidade das resoluções e do poder regulamentar do CONAMA foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça em Ministério Público do Paraná vs Neife Dias e cônjuge, REsp n° 194.617 -PR, 2' Turma, 16-4-2002, Rel. Franciulli Netto, deram provimento, unânime; tratava-se de impugnação ao registro de loteamento que, com aprovação do município, não respeitava a faixa de preservação de cem metros no entorno de represa hidrelétrica prevista na Resolução 4/85. 



    [...]



    Topo de morro. Definição e demarcação. A dificuldade da demarcação do topo de morro foi exposta pelo autor a fls. 103/104. A Resolução n° 303/02 tem despertado interpretações diversas; o DEPRN constituiu um grupo de trabalho para uniformizar o procedimento relativo à APP de topo de morro, que não chegou à conclusão, e o órgão desautorizou a metodologia utilizada por seu técnico no laudo de fls. 75/821. O IBAMA iniciou reuniões para a mesma definição, colheu diversas propostas e métodos até suspender os trabalhos no aguardo da tramitação do projeto de Código Florestal no Congresso Nacional. A metodologia utilizada pelos técnicos do Ministério Público diverge dos critérios utilizados pelo perito judicial. A demarcação é simples no caso de morros isolados; a dificuldade surge nas regiões montanhosas, quando a sucessão de montanhas de altura diversa não permite uma conclusão clara quanto ao cálculo da cota base e da cota cume, como informou o DEPRN em 10-3-2005 (fls. 100/101): há dificuldade na aplicação da Resolução CONAMA n° 303/02, ante a inexistência de critérios definidos no caso de conjunto de morros e montanhas e linhas de cumeada.



    [...]



    Observo que a lei e a resolução trazem indicações suficientes para a delimitação da área protegida, cabendo aos técnicos e ao juiz suprirem eventual lacuna; e que a pequena diferença entre a cota indicada pelo perito e pelo assistente técnico se torna irrelevante, ante o resultado a que se chega. Para efeito do processo, de qualquer modo, homologa-se a conclusão e a locação da área protegida feita pelo perito judicial.



    A invasão da área de preservação permanente é comprovada pela documentação que instrui a petição inicial e pela perícia; a lei veda a ocupação e o uso da área de preservação permanente e as construções não podem lá permanecer, em tese. 



    Mencionei que as peculiaridades do caso concreto justificam alguma flexibilidade. Conforme a tese adotada no acórdão, a lei e o regulamento protegiam a vegetação indicada no art. 2° da LF n° 4.771/65 até a alteração trazida pela MP n° 2.166/01, que estendeu a proteção das florestas e vegetação nativa às áreas indicadas na lei, ainda que desprovidas de vegetação; havia uma dúvida substancial quanto ao alcance da legislação, bem expressada pelo Ministério Público na fase pré -processual. Nesses termos, demonstrada a inexistência de vegetação na área em questão, a construção dos primeiros chalés na década de 1990 não ofendeu a lei e não há razão para que sejam demolidos. 



    A comparação das fotografias de fls. 397, de 1977 e de fls. 405, de 2004 demonstra que a situação ambiental está suficientemente equacionada; os chalés foram construídos sobre pilotis de madeira, de modo a evitar o movimento de terra e a permitir o crescimento da vegetação na parte inferior; a vegetação nativa cobre parte substancial do terreno onde antes havia um pasto abandonado. A natureza da ocupação (pousada) indica a baixa ocupação durante o ano, a minimizar a atividade humana. A pousada está situada, segundo informa o assistente técnico do réu, a aproximadamente 500 metros do núcleo urbano e a situação está consolidada; por isso o agente do DEPRN sugeriu (fls. 77) a adoção de medidas de compensação (o reflorestamento da propriedade com vegetação nativa) ao invés da demolição. É a solução mais razoável. As construções posteriores a 2001 não podem permanecer, ante a frontal ofensa à lei; do mesmo modo, não pode permanecer a horta e as demais formas de ocupação. Não são passíveis de licenciamento nem de compensação; devem ser demolidas, com a posterior recuperação da área. A procedência da ação é parcial.



    Revisar o posicionamento do Tribunal de origem exigiria o revolvimento de provas para análise da legalidade das construções em área de preservação permanente, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, além de envolver a interpretação de normas infraconstitucionais.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente